Tribunal: TJDFT
Processo: 0006186-76.2014.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006186-76.2014.8.07.0002 EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: MARCOS DE SOUZA FERREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para responder aos declaratórios interpostos, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR